Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESP N. 1.863.973/SP. PACTA SUNT SERVANDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”. Na hipótese vertente, o autor atendeu ao disposto no art. 700, I a III, do CPC, pois a documentação que apresentou permite inferir, de pronto, a existência da obrigação de a ré pagar as parcelas contratadas.
2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. O STJ, nos autos do REsp n. 1.863.973/SP, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Conclui-se, no caso, pela legalidade dos descontos empreendidos.
3. Por força do princípio do pacta sunt servanda, as regras pactuadas em instrumento contratual devem ser obrigatoriamente respeitadas. Por certo, o objeto do contrato e suas cláusulas são de conhecimento do contratante, especialmente acerca dos encargos ajustados.
4. Na espécie, a ré não aponta especificamente a abusividade de cláusulas negociais, limitando-se a relatar que, atualmente, não possui renda suficiente para arcar com as altas parcelas exigidas pela instituição financeira. Desse modo, não se desincumbindo, minimamente, de demonstrar vícios na celebração ou na execução da avença contratual, tampouco a existência de circunstâncias excepcionais que justifiquem o descumprimento das regras inicialmente firmadas, a sentença deve ser mantida.
5. Os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos contratados, pois segundo orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora de obrigação positiva, líquida e com termo certo incidem desde o inadimplemento da obrigação se não houver estipulação contratual ou legislação específica em sentido diverso.
6. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime.